Tribunal: CARF
Processo: 10120.900915/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900915/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.813 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
GRADUAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PAF. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900915/2010-94
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900915/2010-94

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(“DRJ/BSB”): Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
33649.57327.200405.1.3.02-3252, transmitida eletronicamente em 20/04/2005, com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
Exercício 2002 - 01/01/2001 a 31/12/2001.
Em 07/06/2010 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.15), o qual
homologou parcialmente a compensação declarada, uma vez que não se reconheceu
crédito suficiente para extinguir a integralidade dos débitos informados pelo sujeito
passivo.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 20/07/2010 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2 a 5. Alega que não encontrou nenhuma referência à utilização
do valor de R$ 61.693,12 em transmissão de PERD/COMP ou demonstrativos de
crédito anteriores, conforme indicou o Despacho Decisório. Informa também que não
localizou nenhuma informação sobre o PERD/COMP no 23504.30960.071005.1.3.02-
8610, nem mesmo no sítio da Receita Federal do Brasil. Anexa documentos relativos
aos pedidos de compensação.
Ao final, solicita que seja desconsiderado o Despacho Decisório e que seja reconhecido
o saldo para a devida compensação.
Em sessão de 26/07/2018, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte para confirmar a insuficiência do crédito tributário declarado em
compensação.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 46/47 do e-processo):
De acordo com o referido despacho, o valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP e na DIPJ é R$ 216.301,39; o IRPJ devido é zero; e o somatório das
parcelas de composição do crédito na DIPJ é R$ 216.301,39. O despacho também
informa que deste saldo negativo já havia sido deduzido, em compensações anteriores, o
valor de R$ 61.693,12. Desta forma, restou apenas R$ 154.608,27 para compensar os
débito declarados.
A contribuinte alega que após análise e vistoria de arquivos não encontrou nenhuma
referência à utilização do valor de R$ 61.693,12 em compensações. Porém, em
consultas aos sistemas da Receita Federal (fls. 42 a 43), resta claro que este crédito foi
utilizado para realizar a extinção dos débitos de IRPJ, código 5993, referentes ao 3o
trimestre de 2002, tal qual informado no detalhamento do despacho decisório:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900915/2010-94

A contribuinte também informa que não localizou nenhuma informação a respeito do
PER/DCOMP 23504.30960.071005.1.3.02-8610. Porém, esta declaração foi analisada
juntamente com a de número 33649.57327.200405.1.3.02-3252, que é a compensação
com a análise do crédito e pela qual a contribuinte deve fazer a busca. Além disso, o
detalhamento consta na folha 18 dos autos e também reproduzida abaixo:

Assim, uma vez comprovado que o valor de R$ 61.693,12 foi devidamente utilizado
para extinguir débitos de IRPJ do 3o tri de 2002 e que o resultado detalhado da
compensação 23504.30960.071005.1.3.02-8610 encontra-se disponível para a análise da
contribuinte, não há que se falar em desconsideração do Despacho Decisório.
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual requer em síntese:
(A)
O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o da
Lei no 9.873/1999, tendo em vista o transcurso do prazo de outo anos entre o
Despacho Decisório no 863950539, em 07/06/2010, e o acórdão recorrido em
26/07/2018; e
(B)
O reconhecimento do montante integral do crédito declarado, tendo em
vista que desconhece a PER/DCOMP no 23504.30960.071005.1.3.02-8610, a qual
teria supostamente se valido do valor não reconhecido na presente compensação.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900915/2010-94

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
31/08/2018 (fls. 61 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/09/2018 (fls. 63 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O primeiro ponto a ser enfrentado pelo presente acórdão diz respeito ao
argumento do contribuinte de que haveria ocorrido a prescrição administrativa, prevista pelo
artigo 1o da Lei no 9.873/1999, tendo em vista que o acórdão recorrido somente teria sido
proferido decorridos mais de oito anos da emissão do despacho decisório o qual não homologou
integramente a compensação pleiteada.
Nada obstante, destaque-se desde já a existência da Súmula CARF no 11, cuja
redação é explícita ao afirmar que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Para mais, convém destacar que desde 2018, com a publicação da Portaria MF no
277, seus efeitos passaram a ser vinculantes, de modo a não deixar dúvidas a respeito da
necessidade de observância irrestrita aos seus termos.
Assim, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de
afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900915/2010-94

Para mais, argumenta o contribuinte que desconhece a compensação mencionada
pelo acórdão recorrido na qual teria sido utilizado parte do saldo negativo do IRPJ de 2001,
como se vê abaixo pelas suas próprias palavras (fls. 74 do e-processo):

Sucede que a DRJ/BSB foi bastante assertiva ao advertir que o referido montante
de saldo negativo não teria sido reconhecido em função de já ter sido utilizado para quitação de
débitos de IRPJ, código 5993, referentes ao 3o trimestre de 2002, por meio de compensações
realizadas na própria contabilidade, sem formalização em processo, tal como ocorria antes de
2002, com a edição da norma a qual passou a exigir procedimento específico de pedido de
compensação. Veja-se mais uma vez o que advertiu a instância a quo (fls. 46 do e-processo):
A contribuinte alega que após análise e vistoria de arquivos não encontrou nenhuma
referência à utilização do valor de R$ 61.693,12 em compensações. Porém, em
consultas aos sistemas da Receita Federal (fls. 42 a 43), resta claro que este crédito foi
utilizado para realizar a extinção dos débitos de IRPJ, código 5993, referentes ao 3o
trimestre de 2002, tal qual informado no detalhamento do despacho decisório:

A contribuinte também informa que não localizou nenhuma informação a respeito do
PER/DCOMP 23504.30960.071005.1.3.02-8610. Porém, esta declaração foi analisada
juntamente com a de número 33649.57327.200405.1.3.02-3252, que é a compensação
com a análise do crédito e pela qual a contribuinte deve fazer a busca.
O que aliás já constava do próprio despacho decisório (fls. 17 do e-processo):

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900915/2010-94

Em que pese o contribuinte afirmar que desconhece tais compensações, querendo
fazer crer que elas seriam inexistentes, as informações constantes da sua DCTF pregam em
sentido contrário, de modo a confirmar que o suposto crédito já teria sido de fato utilizado (fls.
43/43 do e-processo):

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900915/2010-94

Assim, a mera alegação de desconhecimento não é suficiente para contrapor e
derrogar as informações constantes do sistema da Receita Federal, de modo que as alegações
constantes de recurso voluntário não são por óbvio capazes de atestar a liquidez e certeza do
direito creditório pretendido.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900915/2010-94

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, caberia ao contribuindo comprovar que o seu direito creditório
realmente existia no montante formado e não que teria sido utilizado em compensações feitas na
própria contabilidade como se verifica pelos sistemas da Receita Federal.
Por fim, o contribuinte ainda questiona o fato de a homologação ter sido tão
somente parcial, sem contudo apresentar qualquer argumento contra o detalhamento constante do
próprio despacho decisório (fls. 18 do e-processo), o qual explicita tal fato:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.813 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900915/2010-94

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital